Tribunal: TJSP
Processo: 1040715-43.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente – Contrato coletivo que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade – Aumento da sinistralidade devidamente justificado – Reajuste devidamente negociado entre a estipulante,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada improcedente – Contrato coletivo que apenas permite o aumento da mensalidade com base nos índices devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do aumento da sinistralidade – Aumento da sinistralidade devidamente justificado – Reajuste devidamente negociado entre a estipulante, Fundação Casa, e a operadora de plano de saúde – Contrato público fiscalizado pelo Tribunal de Contas – Precedentes envolvendo o mesmo contrato – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040715-43.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante THIAGO FERREIRA CURCINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040715-43.2019.8.26.0506
Apelante: Thiago Ferreira Curcino
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: Ribeirão Preto
MM. Juiz de 1a Instância: Thomaz Carvalhaes Ferreira
VOTO No 38536
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE
Ação
julgada improcedente – Contrato coletivo que apenas
permite o aumento da mensalidade com base nos índices
devidamente autorizados anualmente pela ANS, a exemplo
dos contratos individuais, ou mediante a comprovação do
aumento da sinistralidade
Aumento da sinistralidade
devidamente
justificado

Reajuste
devidamente
negociado entre a estipulante, Fundação Casa, e a
operadora de plano de saúde
Contrato público
fiscalizado
pelo
Tribunal
de
Contas

Precedentes
envolvendo o mesmo contrato Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor às
fls. 591/613 contra a r. sentença de fls. 583/589, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação revisional de contrato de
plano de saúde c/c restituição de indébito.
2.
Irresignado, insurge-se o apelante, relatando, em síntese, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
servidor público estadual da Fundação Casa, que firmou contrato de
plano de saúde com a seguradora apelada vigente até o dia
05.01.2019 quando firmou novo contrato com a mesma seguradora
com vigência a partir de 06.01.2019 no qual está previsto o
pagamento de coparticipação. Afirma que a partir de 2015 até 2018
o plano de saúde sofreu reajustes abusivos, totalizando 71,34%,
quando o reajuste da ANS para planos individuais no mesmo período
foi de 26,33%. Aponta a abusividade da cláusula de reajuste, que
afronta o direito de informação, sendo certo que a operadora sequer
justificou os reajustes aplicados perante os beneficiários. Pugna pela
repetição de indébito dos valores pago a maior. Afirma ser da ré o
ônus da prova por tratar-se de relação de consumo, não lhe
socorrendo as planilhas produzidas de forma unilateral.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 621/639.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Consigno inicialmente que, a princípio, o reajuste por aumento
de sinistralidade, por si só, não se consubstancia em cláusula abusiva,
porém, o aumento da sinistralidade do contrato deveria ter sido
devidamente comprovado sob a luz do contraditório, durante a
instrução processual da presente demanda, por meio de prova
pericial atuarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
É cediço, ainda, que esse tipo de contrato é aleatório, ou seja,
trata-se de contrato de risco, no qual a seguradora calcula
previamente o valor do prêmio com base em cálculos atuariais, cujas
mensalidades são devidamente atualizadas anualmente, dentro dos
limites autorizados pela ANS, não se justificando seu reajuste no caso
de sua utilização dentro da normalidade, ainda que se trate de
contrato coletivo por adesão.
7.
Daí porque esta Corte de Justiça tem decidido reiteradamente
que, nestes casos, é de ser aplicado certo que a ANS não fixa o
índice a ser aplicado aos planos de saúde coletivos
, o índice
estabelecido pela ANS para os contratos individuais na época do
reajuste. Neste sentido, confira-se:
PLANO DE SAÚDE CONTRATO COLETIVO - REAJUSTE
ACIMA DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA ANS -
INADMISSIBILIDADE - LIMITAÇÃO AO ÍNDICE DE 11,75%
- PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.
O entendimento do Tribunal é pacífico no sentido de que
o percentual estabelecido pela Agência Nacional de
Saúde também deve ser observado nos contratos
coletivos (TJSP Agravo de instrumento no 994.06.069261-0
3a Câmara de Direito Privado Relator: Jesus Lofrano
j. 13.7.2010).
8.
Cumpre-me salientar, entretanto, a peculiaridade do caso sub
judice, que se trata de contrato público regulado, por ter sido firmado
por órgão público, mediante fiscalização do Tribunal de Contas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado, tendo a operadora comprovado a negociação existentes
entre as partes antes da aplicação dos reajustes ora impugnados.
9.
Ademais, os reajustes aplicados se mostraram razoáveis, aptos
a restabelecer o equilíbrio financeiro do contrato, sem impor uma
onerosidade excessiva ao consumidor.
10.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários sucumbenciais em favor do patrono da apelada
para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica
suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de
justiça à apelante.
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados e, tendo sido devidamente motivado o entendimento
esposado por esta C. 2a Câmara de Direito Privado, eventual acesso
às vias especial ou extraordinária não restará prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR